Tribunal: STF
Processo: HC 230304
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar Deferida.



1. Paciente — primário e de bons antecedentes — preso preventivamente por tráfico exclusivo de maconha.



2. A decisão constritiva está fundada, sobretudo, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, de modo que estão demonstradas a plausibilidade do direito e a urgência da decisão. 



3. Pedido liminar deferido.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 836.585, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 836.585). O Ministro Og Fernandes, Vice-presidente no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, destacando que “o Paciente é absolutamente primário em todos os Estados da Federação (Doc. 08) e inexiste nos autos qualquer investigação pretérita”. Ao final, requer “o deferimento da medida liminar, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo entender cabíveis, até o julgamento do mérito do presente writ”.



5. Decido.



6. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.



7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



8. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



9. Embora não seja irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do paciente (1,2 kg de maconha), não há como negar que se trata de acusado primário e de bons antecedentes, não havendo sido demonstrada a real necessidade da custódia ou mesmo a existência de indícios de que seja integrante de organização criminosa ou faça da criminalidade um verdadeiro estilo de vida. Decisão constritiva fundada, sobretudo, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, conforme revelam as seguintes passagens:



    [...]



    Analisando o presente caso, em especial, as manifestações do Ministério Público e da Defesa, os documentos que compõem o auto de prisão em flagrante delito, verifica-se que o indiciado teria sido preso acusado da conduta prevista, em tese, como crime de tráfico ilícito de drogas. Isso porque, foi visto e revindicou na posse de uma sacola contendo quantidade expressiva de Maconha, mais de 1,0Kg, em condições que demonstram indícios do tráfico ilícito de drogas na modalidade do atacado, podendo ser o indiciado um distribuidor do entorpecente, mormente porque o acusado é originário de outro Estado da Federação. Observa-se que não se trata de uma quantidade ínfima de drogas e que poderia, prima facie, constatar a finalidade do próprio uso, mormente porque a Maconha é vegetal e envelhece, bem com seca rápido, perdendo as suas características em face da evaporação do THC. Dentro de um juízo preliminar que não se confunde com o mérito, o presente caso determina a custódia cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 310, inciso II, c.c. artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Infelizmente, embora a prisão cautelar seja uma exceção no sistema, no presente caso, ela se mostra necessária. Importante mencionar que toda a infração penal, mormente os crimes, representam exceção ao sistema de vida harmoniosa em sociedade, não existindo, dentro do princípio da reserva legal e do próprio positivismo que são a base do nosso sistema, além da própria questão linguística, o mais crime e o menos crime, ainda que adotados princípios constitucionais expressos e imanentes. Uma conduta sendo tipificada como crime possui o mesmo valor social de outra. O que se diferencia é o grau de periculosidade para o estabelecimento de uma medida cautelar mais adequada, sempre respeitando o interesse coletivo pela proteção social e os direitos pessoais indeléveis do indiciado. Infelizmente, existe uma confusão entre o econômico e o social, preocupando-se o primeiro apenas com o valor econômico para o estabelecimento da proteção ou não do bem jurídico, ao passo que deixa de considerar a questão sociológica da paz social. Já se mostra pacificado na jurisprudência dos egrégios tribunais pátrios a constitucionalidade das prisões cautelares, em especial, do Supremo Tribunal Federal, sempre que presentes os requisitos da necessidade pelo perigo à ordem pública, à ordem econômica, por necessidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se a prevenção da reiteração criminosa (ordem pública), o que não fere o princípio do estado de inocência e ainda representa o justo compromisso do coletivo pela vida em sociedade. Faz-se consignar que nenhum direito fundamental é absoluto e, diante do conflito aparente de princípios constitucionais, aplica-se o princípio da proporcionalidade. Ser primário e, eventualmente, uma conduta não envolver violência ou grave ameaça, por si só, não significa que uma pessoa não seja perigosa e que a cautelaridade da sua custódia não se faça necessária. Por outro lado, embora exista uma pandemia em curso, o fato é que isso não torna o réu menos perigoso e em condições de receber qualquer benefício que não demonstre merecer. Com efeito, fica decretada a prisão preventiva do indiciado, expedindo-se mandado de prisão.



10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Vice-Presidente no exercício da Presidência